Tribunal: TJDFT
Processo: 0753687-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753687-39.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO OLIVEIRA FRAZAO, GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZAO BITTENCOURT AGRAVADO: ADEGILSON DE ARAUJO FRAZAO REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA FERNANDES BURGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FREDERICO OLIVEIRA FRAZÃO e GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZÃO BITTENCOURT contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de ADEGILSON DE ARAÚJO FRAZÃO: “Prefacialmente a análise de qualquer dos pedidos expostos nos autos, máxime da pretensão de reconhecimento de união estável pós mortem entre Wanessa Fernandes Burgo e o falecido Adegilson de Araujo Frazão, impõe-se chamar o feito à ordem para devido saneamento. Com efeito, em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal e celeridade na solução jurisdicional de mérito é corolário natural, cediço ser possível o reconhecimento de união estável post mortem de maneira incidental em sede de procedimento de inventário, desde que cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental incontestável e inexista dissenso relevante entre os sucessores e legatários quanto aos seus pressupostos caracterizadores de referida relação marital. Contudo, no presente caso, anoto a existência de herdeiros menores o que inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, considerando a ausência da capacidade civil dos herdeiros e o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, a qual fugura como suas representante legal. Dessa forma, obrigatório o ajuizamento da competente ação autônoma de reconhecimento/dissolução de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada judicialmente a alvitrada convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, com ampla dilação probatória e, inclusive, nomeação de curador especial aos herdeiros menores. Neste sentido é o entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM SEDE DE INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. CONFLITO DE INTERESSES. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. Em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal (COC, art. 612) é corolário, é possível o reconhecimento de união estável post mortem de maneira incidental em sede de inventário quando cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental inconteste e inexista dissenso relevante entre as partes quanto aos seus pressupostos caracterizadores. 2. A existência de herdeiros menores inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, máxime, considerando o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, que é representante legal delas. 3. Na hipótese, impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada a aduzida convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família em ampla dilação probatória, facultando ao curador especial dos herdeiros menores, à herdeira advinda do outro tronco familiar, cuja anuência não foi colhida pela interessada, e ao Ministério Público regular participação mediante especificação de provas em vista do prudente esclarecimento das dúvidas persistentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07104060420228070000 1426568, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Portanto, no presente caso, embora haja a concordância expressa dos herdeiros a respeito do período da união estável, e especialmente quanto ao seu termo inicial da união estável havida entre a inventariante e o falecido, a presença da herdeira menor (M.E.B.F.), inviabiliza o reconhecimento da união estável de forma incidental no inventário. Assim, quanto ao reconhecimento da união estável pós mortem no bojo do processo de inventário, tem-se considerada questão de alta indagação, ou seja, demanda a produção de provas que não estão nos autos do inventário e, por exigirem ampla cognição para ser apuradas, não devem ser decididas no estreito âmbito desse procedimento, devendo ser discutidas em ação diversa, nas vias ordinárias. Considerando que a ação de reconhecimento de união estável tem o condão de interferir significativamente na vocação hereditária e modificar consideravelmente o partilhamento dos bens a serem inventariados, INTIMESE as partes a comprovarem nos autos o ingresso da ação de Reconhecimento de União Estável pós morte, no prazo de 30 dias. Quanto ao pedido de antecipação de quinhão hereditário requerido pelos herdeiros Frederico Oliveira Frazão e Gabriel Augusto Barbosa de Freitas Frazão, importante frisar que, com a abertura da sucessão, a herança deferese como um todo unitário, tocando, como universalidade de direito que é, a esfera jurídica de cada herdeiro, sendo que a divisão do quinhão específico somente será procedida após o cumprimento das obrigações afetas à fase de inventário e aferição do acervo partilhável liquido, o que torna inviável a pretensa "antecipação de quinhão" quando ilíquido o acerto eventualmente a ser imputado a cada sucessor. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação de quinhão hereditário. SUPENDA-SE O PRESENTE FEITO em movimentação adequada no PJE até solução jurisdicional da questão subjacente e prejudicial da alvitrada união estável post mortem.” A decisão de ID 67468896 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Dessa decisão os Agravantes interpuseram AGRAVO INTERNO (ID 68327355). Os Agravantes reiteraram o pedido de autorização imediata do “levantamento das quantias solicitadas a título de antecipação de quinhão” e “o reconhecimento da existência da união estável nos autos do inventário” (ID 68780522). A decisão de ID 70839957 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, o que foi providenciado pelos Agravantes (IDs 70926405 e 70926407). Parecer do Ministério Público “conhecimento e improvimento de ambos os recursos” (ID 72232156). Na petição de ID 72613063 os Agravantes pleitearam, uma vez mais, a concessão de tutela de urgência para autorizar o imediato “o levantamento das quantias solicitadas a título de antecipação de quinhão, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o herdeiro Frederico Oliveira Frazão e R$ 45.488,36 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) para o herdeiro Gabriel Augusto Barbosa de Freitas Frazão Bittencourt”. É o relatório. Decido. Não é processualmente admissível a reiteração do pleito de antecipação da tutela recursal, matéria a ser solucionada no agravo interno interposto. A decisão de ID 67468896 consignou expressamente que “não se revela cabível a antecipação da tutela recursal quanto ao “pedido de antecipação de quinhão hereditário”, dada a necessidade de averiguação segura do “acervo partilhável líquido, como bem ponderado na r. decisão agravada”. Fatos novos podem, em tese, embasar novo pedido de tutela de urgência na origem, mas não inovação recursal. Isto posto, indefiro os pedidos de IDs 68780522 e 72613063. Publique-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator